Tribunal: TJDFT
Processo: 0751974-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIÇOS HOSPITALARES. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO LIMINAR DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO DECORRENTE DE TRATAMENTO MÉDICO / HOSPITALAR. COVID-19.
A concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o que não foi demonstrado. O alegado vício de vontade demanda dilação probatória.